Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VENTTUS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em razão da decisão que, nos autos da ação de despejo, determinou o aditamento do mandado de despejo com o seguinte teor: “Adite-se o mandado de despejo expedido, a fim de constar que as locadoras ficarão como depositárias fiéis dos bens, caso a requerida não os retire do imóvel quando do cumprimento da diligência. No mais, aguarde-se o prazo para contrarrazões de apelação. Intimem-se.” O Agravante assevera que, contra a sentença que determinou o despejo foi interposto recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo, o que não teria sido ainda analisado e que em razão de ter investido vultuosa quantia no imóvel pugna pela manutenção na posse do imóvel até o transito em julgado da sentença. Assim requer, liminarmente, o recolhimento do mandado de despejo, a fim de que seja mantido no imóvel até o transito em julgado da demanda, e, no, mérito, o provimento do recurso, com a confirmação do pedido liminar. Preparo no id. 22902293. É a suma dos fatos. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento somente é cabível contra as decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso dos autos, observa-se óbice ao conhecimento do recurso interposto, isto porque muito embora o Agravante impugne a decisão que deferiu o aditamento ao mandado de despejo para que constem as locadoras como depositárias dos bens que permanecerem na loja após o cumprimento da diligência, o que pretende o Agravante é a reforma da sentença que determinou a expedição do mandado de despejo. Com efeito, contra a sentença, o recurso cabível é apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC. Aliás, conforme informa o próprio Agravante, já houve interposição de recurso de apelação, não sendo o Agravo de Instrumento o meio adequado para a obtenção do fim almejado, qual seja impedir o cumprimento do mandado de despejo determinado na sentença. Nesse sentido, tendo em vista que o Agravo de Instrumento é recurso cabível de decisão interlocutória prevista nas hipóteses arroladas no art. 1.015 do CPC/2015 e que busca o Agravante a reforma da sentença, ato que tem recurso próprio, nos termos do art. 1.009, do CPC, é inconteste o não cabimento do presente recurso. Assim, em vista da carência de pressuposto objetivo de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator